Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE LITÍGIO SOCIETÁRIO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FORMALIZAÇÃO COMO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. FRAUDE. REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DOS RISCOS PELO CONSUMIDOR ADERENTE. IMPERTINÊNCIA. FRAUDE. GRUPO ECONÔMICO COMPROVADO. EMPRESAS DO GRUPO G44 BRASIL. DESVIRTUAMENTO E OCULTAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DAS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição omissão obscuridade erro material no acordão embargado, que foi claro ao reconhecer a competência do juízo de origem assim como a aplicabilidade do CDC.
2.1 Ademais cumpre registrar o julgamento do IRDR 20 – (0740629-08.2020.8.07.0000) com trânsito em julgado em 09/08/2022, no qual foi estabelecida a seguinte tese: “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.”
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.